Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727918-20.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DAVID PORTO OLIVEIRA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Exclusão de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso desprovido. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente, que alega exclusão indevida de seu cadastramento como motorista parceiro na plataforma da recorrida. O autor reconhece a existência de um processo criminal arquivado e afirma que esse fato não poderia ensejar sua exclusão. 2. Na sentença de primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes. Inconformado, o autor recorre, pleiteando a reforma da decisão e a procedência dos pedidos iniciais. II. Questão em discussão 3. Preliminarmente há que se decidir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 4. No mérito, discute-se a legalidade da exclusão do autor da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais pleiteados. III. Razões de decidir 5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa do recorrente da plataforma do recorrido) corrobora a incapacidade do recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. 6. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente. 7. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta. 8. Consta nos autos prova da existência do processo criminal reconhecido pelo autor, ainda que arquivado posteriormente. A recorrida, em sua defesa, justificou a exclusão com base na verificação de segurança periódica, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados. 9. Não há ilegalidade na conduta da recorrida ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55; CPC, arts. 98 e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE.” A parte recorrente aponta violação à ampla defesa e ao contraditório ao argumento de que foi desligado da plataforma da empresa sem o direito de se defender dos atos a ele imputados. Afirma que foi excluído da plataforma por um ato que não existiu e, conforme comprovado, o processo foi extinto por ausência de provas. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável sede de recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ademais, verifico que a parte recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)" Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal